Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-02570
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/2570
Acusados: Fernando Nascimento Ramos
Marco Antonio de Queiroz
Realsi Roberto Citadela
Ementa: não envio de informações periódicas a partir de 31 de março de 1999 – não elaboração, no prazo
legal, das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 1999 e
31 de dezembro de 2003 – não convocação de assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos
entre 31 de dezembro de 1998 e 31 de dezembro de 2003. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
Inicialmente, não acatar as preliminares alegadas pela defesa de prescrição da pretensão punitiva, generalidade da
acusação e insuficiência de provas e, no mérito, aplicar:
1. Para o acusado Leonel Pozzi, multas que totalizaram R$ 50.000,00; sendo:
1.1 R$ 15.000,00 pelo descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, na qualidade de diretor
de relações com o mercado, ao não enviar informações periódicas a partir de 31 de março de 1999;
1.2 R$ 25.000,00 pelo descumprimento do art. 176 da Lei 6.404/76, na qualidade de diretor de relações com o
mercado, ao não enviar informações periódicas a partir de 31 de março de 1999; e
1.3 R$ 10.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, na qualidade de conselheiro de
administração, ao não convocar as Assembléias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios findos entre 31 de
dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2003.
2. Para os acusados Fernando Nascimento Ramos, Marco Antonio de Queiroz e Realsi Roberto Citadela, multas
individuais no valor de R$ 10.000,00, por descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, ao não
convocarem as assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos entre 31 de dezembro de 1998 e 31 de
dezembro de 2003.
Cabe ressaltar que as penalidades se restringem aos ilícitos cometidos até a data de suspensão do registro de
companhia aberta da Participações ABC S/A.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos.
Presente o procurador federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

1/6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/2570

Interessados: Fernando Nascimento Ramos, Leonel Pozzi, Marco Antônio de Queiroz e Realsi Roberto Citadela
Assunto: Violação aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, e aos artigos 132,
142, IV, e 176 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto
RELATÓRIO
1. Acusação
1. O processo foi instaurado para apurar a responsabilidade de administradores de Participações ABC S.A.
("ABC") por descumprimento às disposições da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, e da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
2. Em 5 de março de 2004, a ABC teve seu registro de companhia aberta suspenso pela Superintendência
de Relações com Empresas ("SEP"), por não ter prestado informações à CVM por mais de três anos
consecutivos.
3. Após a suspensão do registro, a SEP formulou as seguintes acusações:
i. Leonel Pozzi:
a. na qualidade de diretor de relações com o mercado, violou os artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, ao não enviar informações periódicas a partir de 31 de março de 1999;
b. na qualidade de diretor, violou o art. 176 da Lei 6.404/76, ao não elaborar no prazo legal as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 1999 e 31
de dezembro de 2007;
c. na qualidade de membro do conselho de administração, violou os artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76,
por não convocar as assembléias gerais ordinárias ("AGO") referentes aos exercícios findos entre 31 de
dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2007.
i. Fernando Nascimento Ramos, Marco Antonio de Queiroz e Realsi Roberto Citadela, todos na
qualidade de membros do conselhe de administração, violaram os artigos 132 e 142, IV, da Lei
6.404/76, por não convocarem as AGO referentes aos exercícios findos entre 31 de dezembro de
1998 e 31 de dezembro de 2007.
1. Defesas
1. As defesas apresentam um ponto em comum: todos os acusados negam ter exercido de fato as
prerrogativas de administradores da ABC; nunca teriam participado de quaisquer reuniões, atos ou
assembléias da companhia, nem teriam recebido qualquer remuneração pelo cargo.
2. Segundo alegam, os acusados possuíam vínculos com outras sociedades que, assim como a ABC,
eram controladas por Ricardo Mansur. Na maioria dos casos, os acusados eram empregados dessas
outras sociedades.
3. Além dessa alegação comum, cada um dos acusados prestou os esclarecimentos adicionais abaixo.
4. Marco Antonio de Queiroz informou que:
i. no início de 1999, solicitou sua renúncia do cargo, embora não tenha recebido resposta;
ii. a comprovação desse pedido de renúncia ficou retida junto a alguns de seus documentos
particulares por força da liquidação do Banco Crefisul S.A., de que era administrador.
5. Realsi Roberto Citadella alegou que:
i. não pode ser responsabilizado pelos atos ocorridos na ABC, tendo em vista que o conselho de
2/6

administração não exerce funções executivas;
ii. a ABC encontrava-se em estado pré-falimentar e por isso não pôde realizar os procedimentos
preliminares essenciais à convocação de AGO, como a elaboração de demonstrações
financeiras.
6. Fernando Nascimento Ramos afirmou que:
i. renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração em 20 de abril de 1999, embora
não tenha registrado essa renúncia perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo;
ii. houve prescrição no tocante às assembléias relativas aos anos de 1998 a 2003, o que implica
extinção de sua punibilidade, tendo em vista a data de sua renúncia;
iii. houve também prescrição intercorrente, devido ao decurso de mais de 3 anos entre a suspensão
do registro da ABC, em 8 de março de 2004, e o início da apuração da responsabilidade dos
administradores, em 20 de março de 2008;
iv. as AGO não foram convocadas porque as demonstrações financeiras não foram elaboradas; e
v. à época de sua renúncia, ainda restavam 10 dias para a realização da AGO referente ao
exercício de 1999.
7. Leonel Pozzi alegou que:
i. a acusação é genérica e não vem acompanhada de provas ou indícios que a corroborem,
impossibilitando-o de exercer seu direito de ampla defesa;
ii. os únicos valores mobiliários emitidos pela ABC foram debêntures integralmente adquiridas pela
Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus e pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – Previ;
iii. as debêntures foram convertidas em um imóvel que a garantia, segundo informações obtidas
junto à Centrus;
iv. todos os atos societários da ABC dependiam do uso das instalações da Casa Anglo Brasileira
S.A. e por isso não puderam ser realizados quando foi decretada a falência dessa sociedade.
8. Leonel Pozzi argüiu, ainda, que gostaria de produzir provas para comprovar suas alegações.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008-2570

Interessados: Fernando Nascimento Ramos, Leonel Pozzi, Marco Antônio de Queiroz e Realsi Roberto Citadela
Assunto: Violação aos art. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, e aos art. 132, 142, IV, e
176 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
1. Prescrição
1.1 Segundo o art. 2o da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, o prazo prescricional da pretensão punitiva da
Administração é interrompido por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato:
3/6

Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
1.2 Esse ato inequívoco foi praticado pela primeira vez quando a CVM, em 27 de agosto de 2003, instaurou o
processo que resultou na suspensão do registro de companhia aberta da ABC.1 Desde então foram praticados
sucessivos atos no mesmo sentido. Por essa razão, não houve prescrição.
3. Tampouco houve prescrição intercorrente porque o processo não ficou mais de 3 anos pendente de
despacho ou julgamento, como se percebe pela análise dos autos.
2. Generalidade da Acusação
2.1 Discordo da alegação de que a acusação seria genérica e inviabilizaria o direito de defesa dos acusados. O termo
de acusação especifica e relaciona claramente os acusados e as irregularidades.
2.2 Tanto o termo de acusação delineou adequadamente as responsabilidades imputadas que as defesas oferecidas
contraditaram fundamentadamente as alegações da SEP. Logo, afasto também essa alegação.
1. Insuficiência de Provas
1. Também discordo da alegação de que os fatos subjacentes à acusação não foram suficientemente
comprovados.
2. Há nos autos documentos, tanto da CVM quanto da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que
indicam que as informações que deveriam ser remetidas à CVM não o foram e que as AGO não foram
realizadas.
3. Além disso, os acusados não contestaram os fatos quando questionados a respeito antes da elaboração
da acusação. Por isso, afasto mais essa alegação.
2. Exercício do Cargo
1. Os acusados também não podem se eximir de suas responsabilidades pela simples alegação de que
jamais exerceram de fato as funções de administradores da ABC.
2. Os acusados assumiram essas funções voluntariamente e o fato de não as terem exercido – quando por
lei deveriam tê-lo feito – foi justamente o que deu ensejo à acusação.
3. Alguns dos acusados afirmaram que renunciaram formalmente a seus cargos. Contudo, não
apresentaram nenhuma prova dessa alegação, que portanto não pode ser acolhida.
3. Responsabilidade dos Conselheiros
1. Deve ser rejeitada também a suposta impossibilidade de responsabilização dos membros do conselho
de administração. A tese de que as funções desse órgão se limitam a supervisionar os diretores não
resiste à leitura do art. 142 da Lei 6.404/76:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
2. Como o colegiado tem decidido, esse dever persiste ainda que não tenham sido elaboradas as
demonstrações financeiras que seriam submetidas à apreciação da AGO, pois essa não é a única
matéria a ser deliberada pelos acionistas, como o art. 132 da Lei 6.404 deixa claro:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:
4/6

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal , quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
4. Falência da Casa Anglo
1. Os acusados ainda argumentaram que ficaram impossibilitados de cumprir esses deveres pela falência
da Casa Anglo Brasileira S.A., cujas instalações eram compartilhadas pela ABC.
2. Porém, entendo que:
i. embora isso possa ter limitado o acesso dos acusados a determinados documentos e criado
outras espécies de dificuldades, não é justificativa suficiente para que todas as obrigações de
companhia aberta passassem a ser descumpridas; e
ii. não há nenhuma indicação de que os acusados tenham ao menos tentado manter o mercado
informado a despeito das dificuldades operacionais que possam ter enfrentado.
5. Conclusão
1. Por todo exposto, considerando a gravidade das infrações, a duração do mandato dos administradores
da companhia, as responsabilidades individuais, a situação financeira da companhia e os antecedentes
desta autarquia, proponho a aplicação das seguintes penalidades:
i. a Leonel Ponzi, multas que totalizam R$50.000,00, sendo:
a. R$15.000,00 pelo descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, na qualidade
de diretor de relações com o mercado, ao não enviar informações periódicas a partir de 31 de março de
1999;
b. R$25.000,00 pelo descumprimento do art. 176 da Lei 6.404/76, na qualidade de diretor, ao não elaborar
no prazo legal as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31 de
dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2003;
c. R$10.000,00 pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, na qualidade de
conselheiro de administração, ao não convocar as AGO referentes aos exercícios findos entre 31 de
dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2003.
i. a Fernando Nascimento Ramos, Marco Antonio de Queiroz, Realsi Roberto Citadela, multas
individuais no valor de R$10.000,00, por descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei
6.404/76, ao não convocarem as AGO referentes aos exercícios findos entre 31 de dezembro de
1998 e 31 de dezembro de 2003;
7.2 Esclareço que as penalidades propostas acima se restringem aos ilícitos cometidos até a data de suspensão do
registro de companhia aberta da ABC.2
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
-----------------------------
1 Há vários precedentes que reconhecem o ato de suspensão do registro de companhia como marco interruptivo da prescrição. Dentre
outros, o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4849, julgado em 17 de junho de 2008.
2 As penalidades não consideram como reincidentes os acusados Leonel Pozzi e Fernando Nascimento Ramos, embora esses acusados já tenham sido apenados
anteriormente no Processo CVM no 2004/6489. A decisão condenatória nesse processo transitou em julgado em 11 de dezembro de 2003, de modo que a reincidência só
estaria configurada em relação a infrações praticadas após essa data, como prevê o art. 63 do Código Penal, aplicável ao caso por analogia. Além disso, como exposto
acima, as penalidades se limitam aos ilícitos ocorridos até a suspensão do registro de companhia aberta, que ocorreu em 5 de março de 2004. Portanto, a reincidência só
estaria caracterizada para as infrações cometidas entre 11 de dezembro de 2003 e 5 de março de 2004. Embora os acusados estivessem sistematicamente inadimplentes
quanto ao cumprimento de suas obrigações com a CVM e sés acionistas, nenhuma dessas obrigações era devida especificamente nesse intervalo.
5/6

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2570 realizada no dia 12 de maio de
2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2570 realizada no dia 12 de
maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2570 realizada no dia 12 de
maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Otávio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/2570 realizada no dia 12 de maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator e declaro o resultado do julgamento, em que esta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados as
penalidades de multa, nos valores propostos pelo diretor-relator, e encerro a sessão, informando aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
6/6